Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-03.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. EMPRESA INTERMEDIADORA. PENHORA JUDICIAL POSTERIOR AO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrido, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que em novembro/2017 comprou na loja da Recorrente o veículo Renaut Sandero de placa AUT1016V, que alguns meses após a compra descobriu que o veículo possuía restrição judicial de circulação e que, em virtude disso, estaria impossibilitada de circular com o veículo ou vendê-lo.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 56085390). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 56085394).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não falhou na prestação dos seus serviços, que no momento da venda o veículo estava livre de impedimentos e que a restrição foi lançada em data posterior à do negócio. Aduz que não falhou no dever de informar, que agiu de boa-fé e que não há danos morais indenizáveis. Requer a reforma da sentença para julgamento pela improcedência do pedido da Recorrida ou a redução do valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que o vínculo do proprietário anterior com o processo que gerou a restrição é anterior à venda. Sustenta que procurou a loja para que a compra fosse segura, que a Recorrente foi negligente e que tenta há anos resolver o problema, sem sucesso. Requer a manutenção da sentença.
7. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.
8. O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso em apreço, não há elementos que indiquem que houve falha na prestação do serviço da Recorrente ou que esta não tenha fornecido informações suficientes quanto ao risco do negócio celebrado com a Recorrida, uma vez que a venda foi realizada no dia 10/12/2017, como demonstra o documento de Id n. 56084858, e o bloqueio Renajud realizado no dia 23/07/2018, consoante comprova o Id n. 56085360, denotando que o bem foi entregue à Recorrida livre de ônus e sem impedimentos para a transferência e efetivação da venda. Logo, considerando que a conduta da Recorrente deve ser avaliada ao tempo da celebração do negócio, que na referida data não pendia sobre o bem qualquer restrição judicial e que não se afigura razoável exigir que a prestação do serviço de intermediação de venda de veículo se estenda à análise prévia da possibilidade de o bem objeto do negócio vir a sofrer restrição judicial, em razão de pender contra o proprietário processo de execução, tem-se por incabível a imputação à Recorrente de eventual dano moral advindo de penhora judicial ocorrida após a conclusão do negócio, razão pela qual merece acolhimento o pedido de reforma.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.